Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709355-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MOURA DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Dilma Moura da Silva Barbosa contra decisão (ID 228334646) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (processo n. 0750387-66.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB – Banco de Brasília S.A. contra a agravante e o espólio de Eliane Moura da Silva, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, mas fixou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais (ID 69764751), a agravante argumenta ser indevida a fixação dos honorários por equidade, visto que o valor atualizado da causa é de R$167.076,09 (cento e sessenta e sete mil setenta e seis reais e nove centavos). Ressalta que esta quantia é considerável e não se enquadra nas hipóteses de inestimável ou irrisório proveito econômico. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Defende que o arbitramento dos honorários deve seguir os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC. Alega que a decisão seria nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC. Requer, ao fim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados conforme o art. 85, § 2o, do CPC. No mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja confirmada a medida liminar anteriormente concedida. Sem recolhimento do preparo, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRB – Banco de Brasília S.A. contra Dilma Moura da Silva Barbosa e o espólio de Eliane Moura da Silva. O valor da dívida é de R$167.076,09 (cento e sessenta e sete mil setenta e seis reais e nove centavos). No curso do processo, o Juízo da origem proferiu a decisão agravada (ID origem 228334646), no qual acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, a fim de excluí-la do polo passivo da execução. Por pertinente, confira-se trecho desse pronunciamento: (...) Diante disso, acolho a exceção de pré-executividade de ID 222621504 para reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda executada e, em relação a ela, extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC. 14. Por fim, deixo de condenar a parte exequente por litigância de má-fé, em razão da ausência dos requisitos legais. 15. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 16. Em conformidade com as balizas supramencionadas, o Exequente arcará com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com espeque no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Assim, em razão da extinção sem resolução do mérito em relação a Dilma Moura da Silva Barbosa, foram arbitrados, por equidade, os honorários advocatícios em favor de seus advogados, no valor de R$3.000 (três mil reais). É contra este capítulo da decisão que a agravante recorre. Acerca do assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. Contudo, neste caso, ainda que o valor da causa seja considerável (R$167.076,09 - cento e sessenta e sete mil setenta e seis reais e nove centavos), a fixação dos honorários exige uma análise profunda do mérito, o que não é recomendável sem permitir que o agravado se manifeste. Isso porque ele ainda pode suscitar eventual distinção em relação ao mencionado Tema ou questionar o cálculo do valor dos honorários, à luz do art. 85, § 2o, do CPC. Logo, não se observa, de plano, a probabilidade do direito. Além disso, não se constata risco de dano grave ou difícil reparação, porquanto o agravado é uma instituição financeira de grade porte econômico e não há indícios de que não poderá cumprir com a obrigação. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora